Tribunal: TJES
Processo: 5032238-38.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032238-38.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE NERES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS. LARINGECTOMIA TOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS PARA O FORNECIMENTO DOS INSUMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedentes pedidos iniciais para determinar que o Município da Serra e o Estado do Espírito Santo forneçam, de forma contínua, insumos médicos (filtros HME, adesivos, lenços de proteção, entre outros) indispensáveis ao tratamento de sequelas de laringectomia total em paciente idoso diagnosticado com carcinoma de laringe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo frente à natureza dos insumos pleiteados; (ii) determinar a obrigatoriedade do fornecimento de dispositivos médicos substitutivos de funções fisiológicas à luz do direito à saúde e da aplicabilidade de temas vinculantes sobre medicamentos; (iii) estabelecer a adequação dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em demanda de valor inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, o que autoriza a presença do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide.

Dispositivos médicos destinados à substituição de funções fisiológicas suprimidas por cirurgia oncológica não se confundem com medicamentos, fato que afasta a incidência das restrições contidas nos Temas 106 do Superior Tribunal de Justiça e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 8.080/1990, assegura assistência terapêutica integral, abrangendo insumos indispensáveis à preservação da vida e prevenção de infecções pulmonares graves em pacientes traqueostomizados.

O acervo probatório demonstra a imprescindibilidade dos itens e a hipossuficiência financeira do autor para arcar com o custo mensal elevado do tratamento, justificando a intervenção judicial.

Demandas que envolvem o direito à vida e à saúde possuem valor inestimável por não apresentarem proveito econômico imediato aferível, legitimando a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos de saúde.

Itens que visam substituir funções fisiológicas não se sujeitam aos critérios restritivos fixados em precedentes vinculantes exclusivos para medicamentos.

Nas ações de obrigação de fazer voltadas à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade ante a natureza inestimável do bem jurídico tutelado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032238-38.2023.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ NERES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida no Id. 18049536 pelo Juízo da 2ª Vara

da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra na “
Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada por
JOSÉ NERES DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
e apelado, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada e determinar que os réus forneçam os insumos descritos na exordial, além de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo argui preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que os insumos pleiteados possuem natureza assistencial e higiênica, enquadrando-se na esfera da assistência social, cuja execução compete prioritariamente ao Município.

Alega a inexistência de obrigação estatal de fornecimento, sob o argumento de que os produtos requeridos não constituem recursos terapêuticos, mas itens de higiene pessoal e proteção, não estando, portanto, integrados às ações e serviços do SUS.

Argumenta que a decisão que impôs ao Estado do Espírito Santo o fornecimento direto dos insumos não considerou a necessidade de direcionar essa obrigação ao Município, uma vez que tais materiais são parte da atenção básica, de responsabilidade primária municipal.

Sustenta, ademais, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo e desproporcional, dada a baixa complexidade da causa.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de fixação equitativa, requer a aplicação da regra prevista no art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios, sob o fundamento de reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no art. 496, I, do CPC.

Verifica-se que há questões a serem examinadas que antecedem o mérito recursal, pelo que passo a sua análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Espírito Santo arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva do Município por se tratar de "assistência social".

De plano, esclareço que a questão não será examinada à luz do Tema 1234 do E. Supremo Tribunal Federal, pois a hipótese em exame versa sobre fornecimento de
insumos
pelo Sistema Único de Saúde, ao passo que o recurso com repercussão em geral citado diz respeito a
medicamentos
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas que visam à concretização do direito à saúde:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Destarte, ante a solidariedade existente entre os entes federativos quanto ao dever de promoção do direito à saúde, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar em demanda que se pretende o fornecimento de insumos, que não são padronizados.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Superada a preliminar, adentro ao mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da natureza dos insumos pleiteados pelo autor e à consequente obrigatoriedade de seu fornecimento pelo Poder Público, além de questões acessórias relativas ao valor da causa e aos honorários advocatícios.

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Serra e do Estado do Espírito Santo, objetivando o fornecimento contínuo e gratuito de insumos médicos indispensáveis ao tratamento de sequelas decorrentes de laringectomia total.

Conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente dos documentos médicos acostados aos autos, o autor, idoso de 71 anos, foi diagnosticado com carcinoma de laringe (CID C32.9), tendo sido submetido, como forma de tratamento, à laringectomia total, procedimento cirúrgico oncológico que implica a ressecção completa da laringe.

Em decorrência da intervenção cirúrgica, o paciente perdeu a função fisiológica das vias aéreas superiores (nariz e boca), passando a respirar exclusivamente por meio de um estoma permanente localizado na região cervical.

Nesse contexto, o médico assistente prescreveu o uso contínuo e indispensável dos seguintes insumos mensais: (i) 30 adesivos Stabilibase; (ii) 30 filtros HME; (iii) cassete Xtraflow; (iv) 30 lenços de barreira de proteção (Skin Barrier); (v) 1 cola de silicone; (vi) 30 filtros HME Cassete Micron; (vii) 1 protetor de banho a cada 6 meses; e (viii) 1 cânula traqueal 8/55 a cada 6 meses.

Fixado isso, de início, impõe-se destacar a distinção técnico-jurídica entre medicamentos, insumos e dispositivos médicos, especialmente para fins de incidência dos precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores.

No caso em exame, os itens postulados (filtros HME, adesivos, lenços de proteção cutânea, protetores de banho e cânula de silicone) não se qualificam como medicamentos, mas sim como dispositivos e insumos médicos, dotados de natureza jurídica e classificação regulatória próprias.

Com efeito, os filtros HME consistem em dispositivos destinados a substituir parcialmente as funções fisiológicas das vias aéreas superiores, promovendo a umidificação, o aquecimento e a filtragem do ar inspirado por pacientes traqueostomizados. Os demais itens, por sua vez, configuram insumos indispensáveis à adequada manutenção do traqueostoma e à prevenção de complicações cutâneas e respiratórias.

Não se trata, portanto, de terapêutica farmacológica voltada ao tratamento direto de patologia, mas de instrumentos necessários à compensação de funções fisiológicas suprimidas em decorrência de laringectomia total, sendo essenciais à preservação da qualidade de vida e à prevenção de agravos à saúde.

Essa natureza substitutiva e não farmacológica afasta, por completo, a incidência dos precedentes vinculantes relativos ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, notadamente o Tema 106 do STJ (REsp nº 1.657.156/RJ), bem como os Temas 6 (RE nº 566.471) e 1.234 (RE nº 1.366.243/SC) do STF, os quais se restringem, de forma expressa, à análise de fornecimento excepcional de medicamentos.

A delimitação temática é inequívoca. Conforme consta da própria tese firmada no Tema 106 do STJ, a discussão limita-se ao fornecimento de medicamentos, não abrangendo outras alternativas terapêuticas:

"3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas".

No mesmo sentido, o STF, ao julgar o Tema 1.234, consignou expressamente que produtos de interesse à saúde que não se enquadrem como medicamentos, tais como órteses, próteses, equipamentos médicos e procedimentos terapêuticos, não foram objeto de deliberação:

"No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234"

Desse modo, a pretensão deduzida deve ser examinada à luz do direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que orienta todo o sistema de proteção aos direitos fundamentais.

O direito à saúde, de eficácia plena, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação, o que abrange não apenas medicamentos, mas também insumos, dispositivos e procedimentos indispensáveis ao tratamento adequado.

A Lei nº 8.080/1990, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde, reforça essa diretriz ao prever, em seus arts. 2º e 6º, a obrigação estatal de garantir assistência terapêutica integral, inclusive mediante o fornecimento dos meios necessários à efetivação do tratamento.

No caso concreto, a prova documental produzida revela-se robusta e suficiente para demonstrar a imprescindibilidade dos insumos pleiteados.

O relatório médico acostado aos autos descreve, de forma minuciosa, o quadro clínico do autor, diagnosticado com carcinoma de laringe (CID C32.9) e submetido à laringectomia total, procedimento que resultou em traqueostomia definitiva. Evidencia, ainda, as severas consequências fisiológicas decorrentes da ausência de filtragem, aquecimento e umidificação do ar pelas vias aéreas superiores (Id. 18049278):

"Foi submetido a laringectomia total, procedimento cirúrgico oncológico para ressecção completa da laringe. Após a cirurgia, não há mais ligação entre os pulmões e as vias aéreas superiores (nariz e faringe) e, portanto, não é possível emitir voz. A respiração passa a ocorrer por orifício produzido cirurgicamente na região anterior do pescoço, o traqueostoma. Dessa forma, o ar respirado não é filtrado, aquecido e umidificado na via aérea superior e entra diretamente para a traqueia e pulmões. Essa condição não fisiológica aumenta muito as inflamações e infecções do sistema respiratório e pode ser amenizada com o uso dos dispositivos para reabilitação pulmonar prescritos
(...)"

O requerimento médico também declara inexistirem produtos com o mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica similar disponíveis para fornecimento pela rede pública.

O profissional assistente atesta, de maneira fundamentada, as razões pelas quais os insumos são considerados imprescindíveis à situação clínica do autor a fim de evitar infecções e outras ocorrências médicas decorrentes da existência do estoma traqueal, potencialmente hábeis a agravar o seu quadro de saúde (Id. 18049277):

“A utilização contínua dos permutadores de umidade e calor (Cassetes HME) oferecem proteção ao usuário contra infecções pulmonares que podem levá-lo à óbito ou a novas internações hospitalares, assim promovendo a diminuição do uso de antibióticos de forma evitável. O cassete HME comporta- se como uma barreira para a traqueia contra a entrada de corpos estranhos através do estoma cervical, preservando a função respiratória, além de funcionar como um permutador de calor e umidade, o qual proporciona filtração, aquecimento e umidificação do ar inspirado pelo usuária somadas ao incremento na resistência da via aérea a qual é responsável por manter funções fisiológicas no parênquima pulmonar saudável, assim mimetizando os padrões fisiológicos anteriores ao evento cirúrgico, reduzindo significativamente a tosse, produção do muco, secreção e expectoração forçada associadas a irritações e sangramentos. Todos os benefícios citados promovem a qualidade do sono e de vida, além da reinserção social uma vez que o indivíduo foi submetido a uma cirurgia para extração de um câncer de laringe, consequentemente, ele convive com a perca da voz permanentemente e a demais complicações citadas . O paciente deve manter o acompanhamento mensal com o profissional responsável pelo seu tratamento e seguir as orientações de uso correto dos produtos e higiene.
”

A despeito de a Nota Técnica do Nat-Jus (Id. 18049283) ter se manifestado de forma desfavorável, observa-se que sua conclusão não se fundamentou na ineficácia dos insumos, mas tão somente na possibilidade de formulação de pedido na via administrativa, circunstância que não afasta a tutela jurisdicional quando demonstrada a necessidade do tratamento.

Também restou comprovada a hipossuficiência econômica do autor, cuja renda é composta exclusivamente por benefício previdenciário de valor reduzido (Id. 18049275), o que inviabiliza o custeio particular dos insumos, estimados em mais de treze mil mensais.

Diante desse conjunto probatório, mostra-se evidenciada a imprescindibilidade dos itens pleiteados, bem como a urgência de seu fornecimento, sob pena de agravamento do quadro clínico.

Assim, correta a sentença ao determinar o fornecimento dos insumos, em observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

No tocante ao valor da causa, não merece prosperar a insurgência recursal. O montante atribuído na inicial, correspondente ao custo anual estimado da obrigação, encontra respaldo no art. 292, §2º, do CPC, não havendo razão para sua redução a valor meramente simbólico.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, também não há reparos a serem feitos.

Causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato. São exemplos as demandas que envolvem o direito constitucional à vida e/ou à saúde. Trata-se da situação evidenciada nos autos.

O STJ já se posicionou repetidas vezes no sentido de que os direitos à saúde, ao tratamento médico ou ao fornecimento de medicamentos correspondem a casos em que a demanda tem valor inestimável, uma vez que não é mensurável o proveito econômico que a parte terá ( AgInt no AREsp nº 1923626/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe de 30/06/2022; AgInt no REsp nº 1890101/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 28/04/2022; AREsp nº 2100231/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 28/06/2022 ).

Nesse contexto, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades da causa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria